Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-85.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-85.2021.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE REPASSES. OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. A APELAÇÃO CÍVEL REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática que não conheceu a Apelação Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de Apelação Cível merece ser conhecido, caso seja, se a cobrança do repasse é devida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV do Código de Processo Civil (CPC), exige que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

4. O princípio da dialeticidade se refere ao elemento descritivo do recurso, exigindo que o recorrente expresse, de forma clara e precisa, os fundamentos de seu inconformismo com a decisão recorrida. Essa exigência visa possibilitar a formulação de contrarrazões pelo recorrido e orientar o Tribunal quanto aos pontos controvertidos a serem analisados.

5. Ao analisar o recurso de apelação, verifica-se que o apelante limita-se a repetir os argumentos da contestação, sem refutar os fundamentos da sentença. Logo, devida a manutenção de seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados: art. 932, III e art. 1.010, II a IV do Código de Processo Civil (CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
em decorrência da Decisão Monocrática que deixou de conhecer à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
em face do agravante.

Em síntese da demanda, a ASPEB alega que celebrou um contrato com o município para oferecer seguro de vida aos servidores municipais, sendo responsável por repassar os valores descontados dos servidores.

No entanto, o município deixou de realizar os repasses referentes aos meses de outubro a dezembro de 2020, totalizando o débito de R$ 27.080,88 (vinte e sete mil e oitenta reais e oitenta e oito centavos).

Por conta disso, ajuizou a presente demanda visando o pagamento da dívida pertencente ao Município.

O Município de Limoeiro do Ajuru apresentou a sua contestação, alegando a inépcia da inicial, a falta de interesse processual da apelada por entender que a autora deveria tentar resolver o caso extrajudicialmente. Sustenta que os valores foram adimplidos, além de afirmar a caracterização de litigância de má-fé

No entanto, o Juízo determinou a condenação do Município ao pagamento do valor de R$ 20.629,28 (vinte mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) e arbitrou sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de Apelação, repetindo todos os argumentos trazidos em contestação.

Assim, em Decisão Monocrática não conheci do recurso, visto que houve a mera repetição de argumentos já apreciados pelo Juízo de origem, logo, não houve ataque direto à sentença impugnada.

Insatisfeito com a derrota, o Município interpôs Agravo Interno para que a relatora se retratasse, visto que não houve a mera repetição da Contestação na Apelação Cível, mas sim a tentativa de explicar os erros não observados pelo Juízo.

Apos intimado, a ASPEB apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a presença ou não de mera repetição da contestação no recurso de Apelação Cível.

De início e sem delongas, analisando pormenorizado, verifico que o Município ofertou contestação da seguinte forma:

2. PRELIMINARMENTE.

2.1. DA INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DA ILIQUIDEZ DOS PEDIDOS.

(...)

16.
Portanto, o ônus da prova, como é sabido, compete a quem alega (artigo 373, I, do CPC). E quem alega e nada prova, ou prova de modo duvidoso, não pode ser vitorioso em juízo
. Resta evidente, que a parte autora não se desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

(...)

2.2. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. PRECEDENTES

(...)

23. No presente caso
sequer houve a tentativa da Associação em resolver a demanda diretamente com o Município Réu! Não há qualquer comprovação de que ao Município Réu efetivamente foram enviados os documentos, visto que nenhum Aviso de Recebimento foi apresento pelo Autor que dê conta do efetivo de recebimento pelo Município de Portel de qualquer ofício/requerimento encaminhado, para solução do presente caso.

(...)

3. DO MÉRITO.

3.1. DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. REPASSES DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DEVIDAMENTE PAGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRESENTE LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(...)

33.
Tendo em conta que a pretensão se limitou a postular a cobrança dos repasses relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, e restando demonstrados que os referidos repasses foram devidamente efetivados (comprovantes em anexo), evidencia-se, na hipótese, observados os limites do pedido, a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 462 do CPC. Ora, salienta-se que a própria Reclamante também junta comprovante de pagamento referente ao mês de novembro e mesmo assim requer este valor, juntamente com os demais meses, injustificadamente, pelo que se atesta mediante comprovantes de pagamento em anexo
.

(...)

Da mesma forma, vislumbro que os tópicos apontados na defesa são os mesmos apresentados na Apelação Cível, senão vejamos:

3.1. DA INÉPCIA PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ILIQUIDEZ DO PEDIDO.

(...)

16. Ademais, em relação ao ônus da prova, cada parte tem o encargo de provar os pressupostos fáticos do direito que pleiteia, assim como sustentar tais alegações, caso contrário não haverá sucesso no pedido, o que acontece nesta ação, já que o recorrido não fora capaz de provar a veracidade das suas alegações.

17.
Vale ainda ressaltar que ao analisar o ônus da prova, em matéria de ordem processual, este é de responsabilidade do Apelado, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito
, como expõe o artigo 373, I, do CPC.

(...)

3.2. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR.

(...)

20. Desta forma, o Apelado, dispôs de meio inadequado para obter a tutela pretendida,
pois no presente caso não houve qualquer tentativa da Associação em resolver a demanda diretamente com o Município, assim como não há qualquer comprovação de que foram enviados os documentos ao Apelante, visto que nenhum Aviso de Recebimento que demonstre o recebimento pelo Município de qualquer ofício ou requerimento encaminhado, foi apresentado para imediata solução do presente caso.

(...)

4. DO MÉRITO.

4.1. DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. REPASSES DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DEVIDAMENTE PAGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRESENTE LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(...)

26.
Tendo em conta que o Apelado se limitou a demandar apenas a cobrança dos valores relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, e restando provado que os referidos repasses foram devidamente realizados (comprovantes em anexo), é nítida, observados os limites do pedido, a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 462 do CPC, já que houve passou a existir fato superveniente modificativo.

Assim, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Mais do que isto, a interposição de um recurso demanda a presença de dois elementos: a manifestação de vontade da parte em recorrer e a exposição clara e fundamentada dos motivos de inconformismo com a decisão.

O princípio da dialeticidade, por sua vez, impõe que o recorrente demonstre, de forma precisa, os vícios da decisão recorrida, seja por meio da indicação de erros no procedimento (error in procedendo) ou no julgamento (error in judicando), a fim de que o tribunal possa reformar ou anular a decisão impugnada.

Neste sentido, as razões recursais apresentadas não atacam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos da contestação, nos termos do art. 1.010, II a IV do Código de Processo Cível (CPC). Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, que exige a demonstração clara dos erros da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 932, III di CPC.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VEÍCULO. IPVA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do NCPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Manoel Fernandes Gomes em desfavor do Estado do Pará e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, julgou procedente a referida ação para anular os créditos tributários debatidos na inicial e determinar que o apelante cessasse imediatamente a cobrança, bem como providenciasse a expedição de regularidade fiscal e o cancelamento do protesto referente ao débito da Certidão Ativa Tributária nº 002016570187023-0 e nº 002019570830262-0;

IV - Compulsando o recurso de apelação interposto pelo apelante, constata-se que o recorrente simplesmente reproduz ipsis litteris as mesmas alegações arguidas na contestação apresentada nos autos, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

V – Outrossim, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso;

VI - Recurso de Apelação não conhecido;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802188-92.2021.8.14.0013 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001028-10.2019.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024